Tribunal: TJMT
Processo: 1036077-89.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036077-89.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Redator Designado: DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO (relator),
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o vogal),
DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o vogal),
DES. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (3o vogal-convocada),
DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (4o vogal- convocada) ]

Parte(s):

[ALEXANDRE VOLKMANN ULTRAMARI - CPF: 698.309.591-04 (APELANTE), MARCIO AURELIO ANTUNES DA FONSECA - CPF: 496.337.671-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL - DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DEFASAGEM DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO EM RAZÃO DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV – NÃO DEMONSTRADO A RECOMPOSIÇÃO SALARIAL COM O ADVENTO DA LEI SOBRE PLANO DE CARREIRA DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO SUPERIOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A defasagem na remuneração decorrente da incorreta conversão de cruzeiros reais em Unidade Real de Valor – URV deve ser incorporada à remuneração do servidor público, desde que comprovado que foi prejudicado pela conversão errônea.

Observa-se da Lei Complementar no 100/2002, que dispõe sobre o Plano de Carreira dos Professores da Educação Superior da Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso, seus respectivos cargos e subsídios, que a única reestruturação financeira realizada foi condizente a forma de pagamento que passou a ser por subsídio, não foi tratado sobre a defasagem salarial advindo da conversão do cruzeiro real para URV.

Desse modo, ao considerar que a parte autora busca o ressarcimento de diferenças salariais pretéritas e que não foram englobadas na lei de restruturação de carreira, é medida escorreita o reconhecimento da prescrição de trato sucessivo, renovando-se a cada mês, atingindo tão somente as parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura da ação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR)

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Alexandre Volkmann Ultramari
contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da
ação declaratória c/c cobrança (
diferenças remuneratórias URV) ajuizada em face do
Estado de Mato Grosso
, reconheceu a ocorrência da prescrição quinquenal e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que o juízo
a quo
considerou
a prescrição quinquenal a partir da Reestruturação Remuneratória da Carreira, todavia a prescrição alcança somente as parcelas devidas há mais de cincos anos retroativos ao ajuizamento da demanda.

Assevera que a Lei Complementar Estadual no 100/2002, não tem o condão de corrigir equívocos procedidos da conversão dos vencimentos dos servidores em URV. Ou seja, somente na fase de liquidação de sentença por arbitramento é possível auferir a existência de defasagem ou não.

Assim, requer o provimento do recurso para afastar o reconhecimento da prescrição e, por consequência, determinar a continuidade do feito.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso refutou os argumentos postos nas razões recursais, requerendo o desprovimento do apelo (id. 102400968).

A
Procuradoria-Geral de Justiça não se manifestou sobre o mérito (id. 106396953).

É o relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO

(RELATOR)

Conforme relatado, observa-se que
Alexandre Volkmann Ultramari
, servidor público estadual, propôs ação ordinária em face do
Estado de Mato Grosso
, pretendendo a condenação do ente público a proceder à incorporação das diferenças decorrentes da conversão dos vencimentos em URV, mais a condenação ao pagamento das perdas advindas da aludida conversão, respeitada a prescrição quinquenal.

Ao final, o Juízo
a quo
reconheceu a ocorrência da prescrição quinquenal e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC, ensejando a interposição de recurso de apelação por parte do autor.

Irresignado, o recorrente alega acerca da impossibilidade de se declarar prescrito o pedido de incorporação à remuneração do percentual correspondente à perda ocorrida quando da conversão do Cruzeiro Real para URV frente a legislação que reestrutura a sua carreira, pois somente em fase de liquidação de sentença será apurado se a reestruturação supriu por completo a referida defasagem.

Pois bem. Sabe-se que a Medida Provisória no 434, de 27 de fevereiro de 1994, introduziu regras dispondo sobre o Programa de Estabilização Econômica e o Sistema Monetário Nacional, sendo instituída a URV com objetivo de implementar reforma monetária que colocasse fim ao processo inflacionário vigente à época.

Posteriormente, a referida medida provisória foi convertida na Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, lei essa que, em seu artigo 22, disciplinou a conversão dos vencimentos dos servidores públicos.
In verbis:

“
Art. 22
- Os valores das tabelas de vencimentos, soldos esalários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos
servidores civis
e militares
serão convertidos em
URV
em 1o de março de 1994:

I - dividindo-se o valor nominal, vigente em cada um dos quatro meses imediatamente anteriores à conversão, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em
URV
do último dia do mês de competência, de acordo com o Anexo I desta medida provisória; e

II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.”

A referida lei federal considerou a data de 1o de março de 1994 como marco inicial da conversão dos vencimentos dos servidores públicos em URV. Ademais, a Lei 8.880/1994, em seu art. 22, não trata de aumento de remuneração, mas sim de indexação monetária no âmbito de um programa econômico nacional de contenção de inflação, aos servidores de todos os entes federativos.

O Estado de Mato Grosso, no âmbito de sua competência, por sua vez, editou a Lei Complementar no 100/2002, cuja finalidade foi a recomposição salarial dos servidores integrantes da carreira de Professores da Educação Superior da Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso, para corrigir os prejuízos na conversão da URV.

Nessa perspectiva, conforme restou no sedimentado julgamento do RE no 561.836/RN, com repercussão geral (Tema no 05), há de se cogitar a prescrição do fundo de direito na espécie em exame, tendo em vista o ajuizamento da presente ação em 2017, decorrido o prazo de cinco anos para pleitear o direito ao percentual de 11,98%, a contar da data em que a carreira do autor passou por reestruturações remuneratórias, por força da Lei Estadual no 100/2002.

Por consequência, a pretensão do autor fora atingida pela prescrição quinquenal, nos termos do artigo 1o do Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932.

Do mesmo modo, as decisões proferidas pelas Câmaras de Direito Público e Coletivo não poderiam estar em dissonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a contagem do prazo prescricional nas hipóteses em que houve a reestruturação da carreira.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE COBRANÇA DE URV —

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL — CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL EM URV — PRESCRIÇÃO — OCORRÊNCIA — TERMO INICIAL A CONTAR DA DATA DA VIGÊNCIA DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E DO REGIME REMUNERATÓRIO DO SERVIDOR PÚBLICO — ENTENDIMENTO DO STF E STJ — RECURSO NÃO PROVIDO.
O entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 561.836/RN, com repercussão geral, é pela ocorrência da prescrição de fundo de direito cujas ações são ajuizadas após mais de cinco (5) anos da data da vigência da Lei que reestrutura a carreira do servidor
público, instituindo o novo regime jurídico remuneratório. (N.U 0000727-67.2015.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 06/12/2021).” (g.n.)

“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — PRESCRIÇÃO — TRANSCURSO DO PRAZO DE CINCO ANOS ENTRE A DATA DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E O AJUIZAMENTO DA DEMANDA — PERDA DO DIREITO DE AÇÃO — CONSTATAÇÃO.
Transcorrido o prazo de cinco anos entre a data da reestruturação da carreira e a propositura da demanda, opera-se a prescrição da pretensão de cobrança de diferença remuneratória decorrente de conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV.
Recurso do Estado de Mato Grosso provido. Recurso de Maria Felisarda Leite Ortiz prejudicado. (N.U 0050909-18.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/11/2021, Publicado no DJE 07/12/2021). (g.n.)

De fato, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que, a reestruturação da carreira é o marco inicial do prazo prescricional para a cobrança de diferença remuneratória decorrente de conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV.

[...] O entendimento desta Corte Superior, em conformidade com o STF, é de que a reestruturação remuneratória da carreira dos servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1850802/MT, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 22 de maio de 2020).

[...] É cediço que ‘a reestruturação da carreira dos Servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV, que atinge todo o direito reclamado após o prazo de cinco anos’ (STJ, AgInt no AgInt no REsp 1.662.353/RJ, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 28/8/2017). Nesse sentido: (AgInt no REsp 1.748.703/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 12/2/2019 e AgInt no AREsp 1.323.485/MT, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 9/10/2018, DJe 18/10/2018). [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1843748/SE, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de maio de 2020).

[...] Ademais, é entendimento desta Corte Superior que a reestruturação da carreira dos servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança de possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV. Precedentes: EDcl no REsp. 1.233.500/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 23.2.2017; AgRg no AREsp. 811.567/MS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 23.5.2016; AgInt no AREsp. 935.728/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 22.9.2016; AgRg no REsp. 1.565.046/SP, Rel. Min. Diva Malerbi, DJe 31.8.2016. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1792976/SP, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de outubro de 2019).

Assim, a pretensão do apelante está fulminada pela prescrição, porquanto, entre a data da publicação da lei em 2002, que reestruturou a sua carreira e a data da distribuição da ação originária no dia 2017, houve o transcurso de mais de 5 (cinco) anos.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.

Por se tratar de sentença proferida na vigência do atual Código de Processo Civil, majoro em 2% (dois por cento) o percentual arbitrado a título de honorários advocatícios, relativos à instância recursal, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, observando-se, contudo, o disposto no art. 98, § 3o, do CPC, em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 08 DE FEVEREIRO DE 2022:

APÓS O RELATOR NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA O 1o VOGAL - DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, O 2o VOGAL AGUARDA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 08 DE MARÇO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ALEXANDRE VOLKMANN ULTRAMARI
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da A
ção declaratória c/c cobrança (
diferenças remuneratórias URV) ajuizada em face do
Estado de Mato Grosso
, que reconheceu a ocorrência da prescrição quinquenal e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC.

O Apelante alega que o juízo
a quo
considerou a prescrição quinquenal a partir da Reestruturação Remuneratória da Carreira, todavia a prescrição alcança somente as parcelas devidas há mais de cincos anos retroativos ao ajuizamento da demanda.

Assevera que a Lei Complementar Estadual no 100/2002, não tem o condão de corrigir equívocos procedidos da conversão dos vencimentos dos servidores em URV. Ou seja, somente na fase de liquidação de sentença por arbitramento é possível auferir a existência de defasagem ou não.

O Relator Dr. Alexandre Elias,
negou provimento ao apelo
, mantendo a sentença incólume, por entender que a partir da implementação do novo regime jurídico remuneratório, com a restruturação de cargos e salários, cessou o direito de receber diferenças referente a URV e, também, passou a fluir o prazo prescricional.

Tendo sido ajuizada a ação de cobrança mais de cinco anos após a reestruturação da carreira dos servidores que serviu de limitador temporal para as diferenças remuneratórias cobradas, incide na espécie a prescrição quinquenal, nos termos da Súmula 85/STJ.

Pedi vista dos autos para melhor analisar a questão posta em debate
.

Pois bem.

O Relator, em seu voto, ressalta que ressalta que o
Estado de Mato Grosso, no âmbito de sua competência, por sua vez, editou a
Lei Complementar no 100/2002
, cuja finalidade foi a recomposição salarial dos servidores integrantes da carreira de Professores da Educação Superior da Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso, para corrigir os prejuízos na conversão da URV
.

Todavia, em análise literal da Lei Complementar no 100/2002, verifica-se que a norma dispõe sobre o Plano de Carreira dos Professores da Educação Superior da Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso, seus respectivos cargos e subsídios.

Observa-se que a única
reestruturação financeira que ocorreu foi condizente a forma de pagamento que passou a ser por subsídio, não sendo tratado sobre a defasagem salarial advindo da conversão do cruzeiro real para URV, conforme passo a descrever:

CAPÍTULO I

DE SUBSÍDIO

Art. 41 O sistema remuneratório dos Professores da Educação Superior é o estabelecido através de subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido o disposto no art. 37, IX e X, da Constituição Federal.

Parágrafo único O subsídio ora fixado incorpora todas as verbas remuneratórias e demais vantagens pecuniárias atualmente percebidas pelos Professores da UNEMAT, inclusive adicionais, verbas de representação e gratificações.

Art. 42 As tabelas de subsídio da categoria de Professores da Educação Superior serão reajustadas anualmente, a partir da publicação desta lei complementar. Art. 43 As tabelas de subsídio a que se referem as jornadas de 20 (vinte) horas, de 30 (trinta) horas e de dedicação exclusiva do Professor da Educação Superior encontram-se, respectivamente, nos Anexos I, II e III desta lei complementar.

No caso vertente, considerando que a parte autora busca o ressarcimento de diferenças salariais pretéritas e que não foram englobadas na lei de restruturação de carreira, é medida escorreita o reconhecimento da prescrição de trato sucessivo, renovando-se a cada mês, atingindo tão somente as parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura da ação

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (ART. 543-C DO CPC). SERVIÇOS PRESTADOS AO SUS. TABELAS DE PREÇOS.FATOR DE CONVERSÃO EM
URV
.
PRESCRIÇÃO
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. Nas demandas que envolvem a discussão sobre a conversão da tabela de ressarcimentos de serviços prestados ao
SISTEMA

ÚNICO
de
SAÚDE
- SUS de cruzeiro real para real, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que: a) por se tratar de relação de trato sucessivo, prescrevem apenas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecedeu ao ajuizamento da ação (Súmula 85/STJ); b) deve ser adotado como fator de conversão o valor de Cr$ 2.750,00, nos termos do art. 1o, § 3o, da MP 542/95, convertida na Lei 9.096/95; e c) o índice de 9,56%, decorrente da errônea conversão em real, somente é devido até 1o de outubro de 1999, data do início dos efeitos financeiros da Portaria 1.323/99, que estabeleceu novos valores para todos os procedimentos.2. Recurso especial conhecido e não provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC”.
(REsp 1179057/AL, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2012, DJe 15/10/2012).

A propósito, confira-se o teor da Súmula 85 do STJ:

“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.”

O Supremo Tribunal Federal, em sede de recurso que teve a repercussão geral reconhecida, determinou o pagamento das perdas salariais de servidores públicos estaduais e municipais que tiveram os vencimentos convertidos por meio de lei estadual na mudança de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), instituída em 1994 como forma de transição para o Real, senão vejamos:

1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual no 6.612/94

que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI no 2.323-MC/DF e na ADI no 2.321/DF. 5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei no 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.

(STF – Tribunal Pleno – RE 561.836-RN – Rel. Min. Luiz Fux – j. 26.09.2013 – publicação: 10.02.2014)

Registre-se que no referido julgamento, a Suprema Corte consolidou o entendimento no sentido de que as regras de conversão se aplicam não só aos servidores dos Poderes Judiciário e Legislativo (por força do art. 168 da CF), mas a todos os servidores públicos, inclusive Estaduais e Municipais.

Todavia, eventual reestruturação remuneratória da carreira, sem que haja menção na lei sobre a correção concernente aos planos econômicos, não prejudica o reconhecimento da pretensão versada pela Apelante, uma vez que, somente em liquidação de sentença poderá ser apurada possível reestruturação e constatada de maneira inequívoca a sua incidência sobre a remuneração, com reflexos na correção.

Consoante o entendimento do Supremo Tribunal Federal, no aresto acima, apenas com a liquidação da sentença é que se encontrarão os erros da conversão salarial em URV e que ainda são absorvidos pelos servidores nos dias atuais, inclusive depois da reestruturação de sua carreira.

No mesmo sentido é a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, senão vejamos:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — PRESCRIÇÃO — PARCELAS ANTERIORES AOS CINCO ANOS, A CONTAR DA DISTRIBUIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL — EVENTUAL EXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL — APURAÇÃO DO PERCENTUAL — REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA — VERIFICAÇÃO — LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. Opera-se a prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos, a contar da distribuição da petição inicial.
Eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser verificadas em liquidação de sentença por arbitramento.
Recurso provido em parte. Sentença parcialmente retificada.
(Apelação/Remessa Necessária 151081/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 26/02/2019)

Com essas considerações, peço vênia ao douto Relator,

para
dar provimento ao recurso
, julgando procedente o pedido da ação e determinar ao Estado de Mato Grosso a incorporar à remuneração dos Requerentes o percentual decorrente da eventual perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, além dos valores pretéritos, observada a prescrição quinquenal dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, a ser apurado em sede de liquidação de sentença por arbitramento, observando-se que os
juros de mora e correção monetária
devem incidir nos termos da decisão proferida pelo STF, no RE 870947 RG/SE – Tema 810/STF.

Os honorários advocatícios serão definidos no juízo de execução, nos termos previstos no artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL)

Com a devida vênia, acompanho o voto do 1o vogal, Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira.

EM 08 DE MARÇO DE 2022:

APÓS O VOTO DO RELATOR DESPROVER O RECURSO, PEDIU VISTA O 1o VOGAL, DANDO PROVIMENTO AO RECURSO, SENDO ACOMPANHADO PELO 2o VOGAL. EM RAZÃO DA DIVERGÊNCIA, JULGAMENTO SUSPENSO PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DO ART. 942 DO CPC.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 10 DE MAIO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (TÉCNICA DE JULGAMENTO – ART. 942 DO CPC)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (
3o VOGAL- CONVOCADA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto por
ALEXANDRE VOLKMANN ULTRAMARI
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Declaratória c/c Cobrança ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, reconheceu a ocorrência da prescrição quinquenal e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Com o advento do Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), ficou estabelecido, em seu artigo 942, uma nova técnica de julgamento, quando o resultado do recurso não for unânime, com a convocação de novos julgadores em sessão subsequente, em número suficiente para a inversão do resultado inicial, o que ocorreu no presente feito. Daí a razão de me encontrar participando desta sessão.

Tive acesso ao presente processo e pude verificar que, em suas razões recursais, o Apelante alega que o juízo
a quo
considerou a prescrição quinquenal a partir da reestruturação remuneratória da carreira, entretanto, a prescrição alcança somente as parcelas devidas há mais de cinco anos retroativos ao ajuizamento da demanda.

Aduz que a Lei Complementar no 100/2002, não tem o condão de corrigir os equívocos causados. Somente em liquidação de sentença por arbitramento que será possível confirmar se houve ou não a defasagem salarial.

Dessa forma, requer a nulidade da sentença, para afastar a prescrição e por consequência, determinar a continuidade do feito.

As contrarrazões vieram no ID n. 102400968, rechaçando as teses apresentadas e requerendo o desprovimento do apelo
.

O relator Exmo. Sr. Dr.
Alexandre Elias Filho

negou provimento ao recurso
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Consignou, ainda, em 2% o percentual arbitrado a título de honorários advocatícios, relativos a instancia recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observando-se o disposto no art. 98, § 3o, do CPC, em razão do benefício da justiça gratuita.

O Exmo. Des.
Mario Roberto Kono de Oliveira
,
deu provimento ao recurso
, julgando procedente o pedido da ação e determinando ao Estado de Mato Grosso que proceda a incorporar à remuneração dos Requerentes o percentual decorrente da eventual perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, além dos valores pretéritos, observada a prescrição quinquenal dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, a ser apurado em sede de liquidação de sentença por arbitramento, observando-se que os juros de mora e correção monetária devem incidir nos termos da decisão proferida pelo STF, no RE 870947 RG/SE – Tema 810/STF.

Definiu, ainda, que os honorários advocatícios seriam definidos na liquidação da sentença, nos termos previstos no artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC.

O 2o Vogal Exmo. Des.
Luiz Carlos da Costa

acompanhou o voto do 1o Vogal
, Desembargador Mario Kono.

Pois bem.

Muito embora, o Recorrente afirme que o percentual relativo à URV já teria sido aplicado por ocasião da reestruturação da carreira da servidora pública estadual, não mais fazendo jus o Autor/Apelado ao direito de qualquer defasagem, entendo que não é possível acolher tal pedido, porquanto não há como se aferir se a reestruturação supriu, por completo, eventual defasagem, pois tal circunstância dependerá de cálculo a ser apurado em liquidação de sentença, principalmente porque o Estado não comprovou a data do efetivo pagamento ao Apelado, para se aferir se houve a quitação ou não das diferenças postuladas.

Desse modo, se, após a liquidação por arbitramento, houver sido constatado que o Estado efetuou, corretamente, a conversão dos Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, não será obrigado a fazê-lo novamente.

O próprio STF pronunciou em sede de Repercussão Geral (RE 561836, Relator Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26-09-2013), que nem todo servidor sofreu a defasagem, e mesmo aos que sofreram o percentual é variável, ressaltando que o índice de 11,98% não é fixo, razão pela qual é necessária a liquidação de sentença por arbitramento para apurar a concreta existência desta defasagem, e, acaso existente, qual o índice devido, refletindo a modalidade mais eficaz, na hipótese, cujo limite máximo a ser alcançado é o percentual de 11,98%.

A propósito:

1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV.
Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação.
Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual no 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV
.

2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República.
3)
Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes.

4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI no 2.323-MC/DF e na ADI no 2.321/DF.

5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória
,
porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público.

6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor
, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação,
verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes.

7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei no 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder.

8) Inconstitucionalidade.

9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração,
restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira
, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.”

(RE 561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/9/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 DIVULG 7-2-2014 PUBLIC 10-2-2014)
. [Destaquei]

Esse também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. LEI 8.880/94. COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

[...] 2. Ainda que superado o referido óbice,
o aresto recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte no sentido de que "somente em liquidação de sentença há de se apurar a efetiva defasagem remuneratória devida aos servidores públicos decorrente do método de conversão aplicado pelo Município em confronto com a legislação federal, de modo a evitar eventual pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa"
(AgRg nos EDcl no REsp 1.237.530/SP, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, julgado em 29/05/2012, DJe 13/06/2012)”.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp 1564386/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/3/2016, DJe 29/3/2016). [Destaquei]

Além disso, ainda é preciso consignar que o término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração, deve ocorrer no momento em que a carreira dos servidores passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção
ad aeternum
de parcela de remuneração por servidores públicos.

Desse modo, consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal
,
é na liquidação de sentença que deverá ser apurada a concreta existência da perda salarial e qual o índice devido, refletindo a modalidade mais eficaz, na hipótese, cujo limite máximo a ser alcançado é o percentual de 11,98%.

A propósito:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES.

1.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à data do efetivo pagamento.

2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto estadual no 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao caso, providências que não têm lugar neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Precedente.

3. A discussão acerca da aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita ao âmbito infraconstitucional. Precedentes.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/4/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 18-5-2015 PUBLIC 19-5-2015).

Ademais, como bem anotado pelo Des. Luiz Carlos da Costa, no Recurso de Apelação Cível no 85268/2016,
no caso de reestruturação financeira da carreira após a edição da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, o percentual de defasagem porventura obtido deverá ser absorvido,
razão pela qual, somente com a liquidação da sentença é que será esclarecido se a conversão da URV – Unidade Real de Valor foi devidamente aplicada à remuneração dos servidores.

Confira-se:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR – EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM – COMPROVAÇÃO – NECESSIDADE – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – IMPRESCINDIBILIDADE – FIXAÇÃO DO ÍNDICE – REESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA DA CARREIRA – CONSIDERAÇÃO.

Somente em liquidação de sentença por arbitramento poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, bem como o eventual índice, decorrente da utilização do método de conversão previsto na lei no 8.880, de 27 de maio de 1994. Para a fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor, deve ser considerada a reestruturação financeira da carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, DJe 10/2/2014.

Recurso provido em parte. Sentença ratificada nos seus demais termos.

(Apelação/Remessa Necessária no 85268/2016, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 4a Câmara Cível, julgado em 19.7.2016). [Destaquei]

E ainda:

AGRAVO REGIMENTAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – EXERCIDO – ADEQUAÇÃO DO JULGADO COM A ORIENTAÇÃO ADOTADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL SOBRE A URV, TRATADA NO RE-RG 561836/RN, QUE DETERMINOU A APLICAÇÃO DO TEMA 5 – RECURSO PROVIDO EM PARTE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADO.

J
uízo de retratação exercido para adequar o julgamento do Agravo Regimental ao entendimento do STF proferido no RE n. 561.836/RN, e, por conseguinte, determinar a realização de liquidação de sentença, por arbitramento, com a finalidade de se aferir se houve a reestruturação da carreira dos servidores agravados, e, se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, nos moldes previstos na Lei 8.880/94.

(Ag 148616/2015, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/12/2016, publicado no DJE 19/12/2016) [Destaquei]

Desse modo, somente com a liquidação da sentença é que será esclarecido se houve realmente a reestruturação da carreira da servidora, e se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, nos moldes previstos na Lei no 8.880/94.

Peço vênia ao eminente relator, mas vou votar com a maioria inaugurada com o Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, pois, apesar de conhecer os julgados do STJ, que diz que a Lei de Reestruturação da Carreira dos Servidores deve ser levada em conta e a partir dessa data passa a contar o prazo prescricional do fundo de direito, temos que fazer um
distinguishing
, pois o que temos visto é que essas Leis, não demonstram com eficácia que a URV foi incorporada as carreiras do Estado, o que deverá ser apurado em liquidação da sentença.

É como voto.

V O T O
(TÉCNICA DE JULGAMENTO – ART. 942 DO CPC)

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (4o VOGAL - CONVOCADA)

Peço vênia ao relator e acompanho o voto do Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022